Tribunal: TCU
Processo: 034.068/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13424/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Roseane Chagas Van Der Put, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.068/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Augusto Raggi (XXX.509.317-XX); Roseane Chagas Van Der Put (XXX.879.884-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que faça juntar a estes autos, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. o mapa de tempo de serviço do sr. José Augusto Raggi; 1.7.1.2. a certidão de tempo de contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social relativamente ao tempo laborado no "Serviço Nacional de Formação Prof. Rural".